Tribunal: STF
Processo: Rcl 37160
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada em face de acórdão da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010118-85.2016.5.03.0092, que, ao manter a decisão que declarou ilícita a terceirização dos serviços, teria afastado a aplicação do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95, em desrespeito à Súmula Vinculante 10, bem como contrariado a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos da APDF 324.
    Requereu-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado.
    Em 1º de outubro de 2019, em juízo de delibação e sem prejuízo de nova apreciação, indeferi a medida liminar requerida (eDOC 14).
    A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 19).
    Citadas as partes beneficiárias, a Construtora Remo Ltda. manifestou-se pela procedência da reclamação (eDOC 28). Eli Dias dos Santos, por sua vez, não apresentou contestação (eDOC 34).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação (eDOC 33). 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)  
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Na espécie, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho na internet, constata-se que o agravo de instrumento no recurso de revista, pelo qual se busca, em suma, a reforma do ato reclamado (AIRR – 10118-85.2016.5.03.0092), foi sobrestado em face do Tema 725 da sistemática da repercussão geral (RE 958252, Rel. Min. Luiz Fux).
    Uma vez que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não há que se falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes.
    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário.
    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 30826, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.5.2019, e Rcl 35943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2019.
    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da reclamante, razão pela qual nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente